Tribunal: CARF
Processo: 12709.000265/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.000265/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.748 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
THERMO KING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Para se ter por cerceada a defesa em processo administrativo necessário que
tenha sido negado ao contribuinte o direito de conhecer a acusação, o direito de
refutá-la ou o direito de ter suas considerações apreciadas pelo Órgão
Competente.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO.
Para que se tenha por transitada em julgado não basta que a decisão seja
exequível (até mesmo decisão em sede de cognição sumária inaudita altera
pars o é, diga-se); coisa julgada material [é] a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC) -
passível de alteração, inexiste trânsito em julgado, passível de recurso, não
existe trânsito em julgado, não existindo trânsito em julgado (nos exatos
termos do artigo 156 inciso X do CTN) não há extinção do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12709.000265/2011-81
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.748 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000265/2011-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de tributos aduaneiros devidos por ocasião
do registro das Declarações de Importação 11/0863796-7, 11/0940616-0, e 11/0975911-0.
1.2. Narra o lançamento que após procedimento de consulta foi constatado que a
Recorrente não se enquadra nos requisitos para usufruir o Regime Automotivo (benefício fiscal
de redução de alíquota do imposto de importação descrito na Lei 10.182/01). Todavia, logo após
a publicação da solução de consulta a Recorrente obteve judicialmente a suspensão de seus
efeitos, o que levou ao lançamento da diferença de tributos com a exigibilidade suspensa e sem a
exigência dos consectários legais.
1.3. Em impugnação a Recorrente destaca nulidade do auto de infração vez que
deixou de levar em consideração a existência de sentença de mérito no processo 5002310-
08.2011.404.7000, ou seja, o auto dispõe que foi lavrado com exigibilidade suspensa por força
de decisão em sede de cognição sumária porém já existe decisão em sede de cognição
exauriente, fulminando a relação jurídica entre si e o fisco.
1.4. A DRJ São Paulo deixa de conhecer no mérito da Impugnação por
concomitância e, afasta as nulidades vez que o artigo 63 da Lei 9.430/96 dispõe pela
impossibilidade apenas e tão somente do lançamento da multa de ofício e, também, não houve
trânsito em julgado da Ação de Conhecimento a atrair a extinção do crédito tributário.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida nesta Casa, reiterando o quanto
descrito em Impugnação somada à tese de prescrição intercorrente.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, afasto a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE forte na Súmula 11
desta Casa, tendo em vista que, no caso tratamos de lançamento de créditos tributários (Imposto
de Importação, PIS e COFINS importação).

Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.748 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000265/2011-81

2.2. As causas de NULIDADE em processo administrativo fiscal encontram-se
descritas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, a saber, incompetência e cerceamento do direito de
defesa. Para se ter por cerceada a defesa em processo administrativo necessário que tenha sido
negado ao contribuinte o direito de conhecer a acusação, o direito de refutá-la ou o direito de ter
suas considerações apreciadas pelo Órgão Competente.
2.2.1. Daí já se vê que não há qualquer nulidade na autuação uma vez que a
autoridade fiscal deixou de levar em consideração sentença de mérito proferida no processo
5002310-08.2011.404.7000. A Recorrente bem conheceu a acusação, bem dela se defendeu (por
duas vezes, uma no Judiciário e outra no PAF) e teve seus argumentos apreciados pela
fiscalização, inexistindo qualquer nulidade.

2.3. Por sinal, como bem lembra a DRJ, trânsito em julgado é qualidade que torna
imutável decisão judicial dentro de um mesmo processo. Para que se tenha por transitada em
julgado não basta que a decisão seja exequível (até mesmo decisão em sede de cognição sumária
inaudita altera pars o é, diga-se); coisa julgada material [é] a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC) – passível de
alteração, inexiste trânsito em julgado, passível de recurso, não existe trânsito em julgado, não
existindo trânsito em julgado (nos exatos termos do artigo 156 inciso X do CTN) não há extinção
do crédito tributário.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 354
DF CARF MF
Original